Tribunal: TJMT
Processo: 1031206-23.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031206-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 327.736.841-68 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES. COMPENSAÇÃO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO. ASTREINTES. MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Comprovada a fraude na formalização do empréstimo consignado, abertura de conta fraudulenta e portabilidade de benefício previdenciário, devem ser considerados indevidos os descontos, restituindo os valores mediante compensação do valor creditado na conta do autor.

Configurado o dano moral, o valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031206-23.2023.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO : ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BANCO AGIBANK S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c restituição de valores c/c dano moral, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para:
“
a) DECLARAR a inexistência de débitos objetos do contrato n. 1507964696 (Id. 133888426), além de decretar nulo o referido contrato, ficando ainda a requerida obrigada a proceder com o encerramento da conta bancária aberta em Id. 133888422; b) CONDENAR a requerida ao pagamento do dano material consistente nos valores descontados do autor em decorrência do empréstimo consignado objeto dos autos; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de dano moral ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com juros de mora desde a propositura da ação e correção monetária a partir da sentença; e d) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente em transferir o benefício do Autor para a conta deste junto ao banco Itaú Unibanco: Conta corrente nº 0005387-5, Agência 8269
.” Ratificou a liminar, e por fim condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 226762665)

Opostos embargos de declaração pela ora apelante, foram acolhidos
“a fim de acrescentar na sentença de Id. 144126070, passando-se ao acréscimo da seguinte maneira: “Defiro em parte o pleito da Requerida, para que seja compensado os valores de sua condenação com os valores que foram beneficiados à autora pela referida instituição bancária, cujo valor fica limitado a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visto que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi objeto de transferência em virtude do golpe.”
(id. 226762671)

O apelante,
BANCO AGIBANK S.A.
,

defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado e abertura de conta corrente, bem como a portabilidade do beneficiário previdenciário, e apesar da apelada alegar que se trata de contratação fraudulenta, o contrato foi realizado mediante apresentação dos documentos pessoais do apelado, e ela teve acesso a todas as cláusulas contratuais, inclusive a que permitia o desconto em folha de pagamento.

Argumenta que foi disponibilizado o valor do contrato na conta corrente do apelado, não havendo que se falar em contratação inexistente.

Ressalta que em nenhum momento causou dano material ou moral ao apelado, isto porque, apenas exerceu seu regular direito de efetuar os descontos nos termos contratados, não havendo que se falar em qualquer tipo de reparação de danos ao apelado.

Caso mantida a condenação por dano moral, que o valor seja reduzido.

Quanto a repetição de indébito somente é devida quando efetivamente o valor cobrado e pago foi indevido, o que, conforme exaustivamente demonstrado, não ocorrera no caso em comento. Isto porque, as cobranças em questão, como debatido, não decorreram de responsabilidade desta casa bancária, de forma que não há que se falar em repetição de indébito de valores supostamente cobrados em relação ao contrato objeto da ação, mas caso não seja esse o entendimento, que a devolução seja na forma simples haja vista ausência de má-fé do apelante.

Alega ser desnecessária a intervenção judicial para a suspensão dos descontos referente ao contrato objeto da lide, uma vez que não há qualquer vício nele como já demonstrado, devendo ser revogada a antecipação de tutela.

Discorda da fixação das astreintes, mas caso mantida que o valor seja reduzido.

Pugna ainda pela compensação entre os créditos e débitos das partes.

Aponta contradição na sentença no ponto em que determina a portabilidade do benefício previdenciário do apelado, uma vez que não possui acesso ou ingerência neste tipo de procedimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma a sentença para:
“
a) Seja julgada IMPROCEDENTE a demanda ajuizada, uma vez que comprovada a contratação entre as partes; b) Seja afastada a condenação em danos morais, eis que ausentes os requisitos autorizadores para tanto. Alternativamente, caso não seja este o entendimento deste Colendo Colegiado, se requer que o recurso seja ao menos provido para que seja reformada a r. sentença, reduzindo-se o quantum indenizatório moral fixado em sentença para patamares razoáveis e de acordo com a natureza da causa; c) Em entendendo pela procedência da ação, a restituição deverá ocorrer na forma simples, assim como autorizada a compensação entre os créditos e débitos das partes, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido; d) Seja reformada a sentença no que concerne ao pedido de cancelamento/suspensão uma vez que o contrato e tela se mostra legal e certo, contendo o consentimento/autorização da parte autora/recorrida; e) Seja afastada a multa imposta ou minorado o valor fixado, bem como seja afastada a determinação de portabilidade do benefício previdenciário, pois se trata de obrigação impossível; f) Seja determinada a compensação integral dos créditos e débitos; g) Atribuir integralmente os ônus de sucumbência ao recorrido.”

Apresentadas as contrarrazões. (id. 226762676)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelado,
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
,

ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c restituição de valores c/c dano moral, alegando ter sido vítima de um golpe, no qual houve a contratação de empréstimo, abertura de conta corrente pelo estelionatário e transferência do benefício previdenciário do Banco Itaú para o apelante
.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
“DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida suspenda a cobrança objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00.(...)”
(id. 226761948)

Na contestação, o apelante defendeu a realização e legalidade dos contratos juntando os documentos, após a impugnação, intimadas as partes para manifestar sobre a produção de provas, apenas o autor requereu o julgamento antecipado da lide.

O apelante, em apertada síntese, pretende afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, defendendo a regularidade da contratação fraudulenta, alegando que o autor apelado teve conhecimento prévio das cláusulas contratuais e beneficiou dos valores disponibilizados, e por isso não fica evidenciado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação de danos material ou moral.

Os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
”

A responsabilidade do banco, como escreveu VILSON RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1ª ed., 1996), é objetiva, porquanto sua atividade é especializada e remunerada:

“Ocorrido o inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado demonstração de culpa no suporte fático.

Explicita-se esse rigor na composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar falha técnica, ainda que não-intencional”
(fl. 79).

Adiante, prossegue:

“Se nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no suporte fático, quanto à causalidade.

É de todo impertinente a apreciação de culpa no dado antecedente ao dano, sendo irrelevante cogitar-se de culpa in iligendo ou de culpa in vigilando.

Do mesmo modo, é sem base jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia”
(pág. 80).

Como já mencionado é inquestionável a falha do banco apelante ao não propiciar a devida e necessária diligência quando formalizou contrato de financiamento,

abertura de conta corrente em nome do autor/apelado e portabilidade do benefício previdenciário, uma vez que como ficou comprovado nos autos, trata-se de contrato fraudulento não firmado pelo autor.

Já o autor/apelado comprovou suas alegações por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.185558 e print de conversas, cujas provas não foram impugnadas pelo banco.

Com a formalização do contrato fraudulento,

o autor apelado sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimos fraudulentos formalizados por terceiro, junto ao réu/apelante, além de ter seu benefício previdenciário transferido para outra instituição de forma ilegal.

O apelante pugna ainda pela compensação entre os créditos e débitos das partes.

Carece de interesse recursal neste ponto, uma vez que ao acolher os embargos de declaração o Magistrado determinou “
seja compensado os valores de sua condenação com os valores que foram beneficiados à autora pela referida instituição bancária, cujo valor fica limitado a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visto que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi objeto de transferência em virtude do golpe”

Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autora/apelante com a devida compensação dos valores.

O Juiz reconheceu o dano moral e condenou o réu/apelante a reparar o autor/apelado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais).

Incontroverso, que o autor/apelado em razão de contratos

fraudulentos sofreu descontos indevidos em seus rendimentos, foi aberta uma conta corrente em seu nome e ainda teve o seu benefício previdência transferido para outra instituição financeira de forma ilegal, o que não pode ser considerado como mero transtorno do cotidiano.

Aí está a responsabilidade do réu/apelante, que não foi diligente o suficiente quando formalizou os contratos, o que gerou os descontos indevidos nos rendimentos dos autor/apelado, e cobranças indevidas, configurado, portanto, o nexo causal com o prejuízo daí resultante.

O dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelante em conferir os documentos para celebração do contrato.

Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de contrato bancário, mediante fraude praticada por terceiro estelionatário, não afasta seu dever de indenizar, por constituir risco inerente à atividade econômica.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.

2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro; bem como o recurso especial interposto sem a indicação precisa do dispositivo legal violado. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

3. As questões relativas à responsabilização civil do Banco Cetelem S.A. ao dano moral e ao caráter protelatório de recurso foram apreciadas pelo Tribunal de origem por meio da exclusiva análise do contexto fático-probatório dos autos, de modo que a alteração das suas conclusões não prescinde do vedado reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ).

4. O instituto da portabilidade, regulamentado à época dos fatos pela Resolução CMN n. 3.401/2006, estabelecia o dever do credor original de assegurar a possibilidade de quitação da operação de crédito por outra instituição financeira, bem como com ela compartilhar os dados bancários necessários à transferência do crédito, mediante requerimento e autorização do cliente titular.

5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ).

7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.

8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFEITO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC).

5. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

6. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação.

7. Alterar o entendimento do julgado atacado, acerca da suficiência das provas e da inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento obstado no recurso especial pela Súmula nº 7/STJ.

8. Rever as conclusões do tribunal de origem, para afastar a existência de relação de consumo entre as partes, implicaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. O entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado sob o regime dos recursos repetitivos,
é no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno
.

10. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

11. A fixação da verba honorária pelas instâncias ordinárias resulta da avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas dos autos, não podendo ser revista no recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando irrisória ou excessiva, o que se não se verifica no presente caso.

12. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n° 7/STJ.

13. A incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada. 14. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Agravo regimental conhecido para se conhecer do agravo em recurso especial

e negar-lhe provimento.”
(AgRg no AREsp 353.681/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Quanto ao valor indenizatório, o apelante quer a redução.

C
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo réu/apelante, e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado.

O apelante discorda da fixação das astreintes, mas caso mantida que o valor seja reduzido.

Não merece acolhimento,

pois o apelante descumpriu as decisões, e o valor fixado em R$ 500,00 (quinhentos) reais de multa diária foi imposto o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não se mostra excessivo.

Aponta contradição na sentença no ponto em que determina a portabilidade do benefício previdenciário do apelado, uma vez que não possui acesso ou ingerência neste tipo de procedimento.

Inexiste qualquer contradição na sentença, bastando

que o apelante adote as medidas administrativas para realizar a portabilidade do beneficiário da mesma forma como realizou anteriormente para a sua instituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024